Tribunal: TJSP
Processo: 2088575-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente que obteve a progressão ao regime semiaberto – Ausência de vagas – Pretensão de que possa aguardar vaga em prisão albergue domiciliar – Inexistência de constrangimento ilegal a que o D. Juízo das Execuções tenha dado causa – Impossibilidade de supressão de instância – Caso que não seria, de todo modo, de excesso de prazo na execução – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088575-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXANDRE
SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088575-52.2020.8.26.0000 -Voto no 10.868
2
Voto no 10.868
Habeas Corpus no 2088575-52.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos DEECRIM UR9
Impetrante: Saulo Dutra de Oliveira (Defensor Público)
Paciente: Alexandre Santos de Oliveira
Habeas Corpus Paciente que obteve a progressão ao regime
semiaberto Ausência de vagas Pretensão de que possa aguardar
vaga
em
prisão
albergue
domiciliar

Inexistência
de
constrangimento ilegal a que o D. Juízo das Execuções tenha dado
causa Impossibilidade de supressão de instância Caso que não
seria, de todo modo, de excesso de prazo na execução Ordem
não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal. Menciona-se, em
apertada síntese, que o Paciente foi promovido ao regime semiaberto em 03/04/2020,
porém, é mantido em regime fechado em Penitenciária superlotada. Salienta-se que
havendo déficit de vagas, deverão ser determinadas medidas cautelares urgentes para
substituição do regime fechado por medidas em meio aberto e, para tanto, invoca a
antecipação de progressão a regime menos gravoso, nos termos da Súmula 56 do C. STF.
Aduz-se que o Paciente se encaixa no grupo de risco, porquanto se encontra preso em
estabelecimento prisional superlotado, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação
62/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da liminar para que o Paciente,
que foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, seja transferido para a prisão
albergue domiciliar ou ao regime aberto. Pleiteia, ainda, a extensão a todos os presos da
mesma unidade prisional que estejam sob idêntica condição fática e jurídica (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 40/41), dispensando-se as
informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088575-52.2020.8.26.0000 -Voto no 10.868
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo
não conhecimento da Impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 48/52).
É o relatório.
Pelo que se dessume da exordial, o constrangimento ilegal
não decorre da r. decisão que concedeu a progressão de regime ao Paciente, mas sim da
falta de efetiva transferência do sentenciado para estabelecimento penal adequado ao
regime semiaberto.
Com efeito, não há qualquer ilegalidade na r. decisão
questionada que tenha ensejado 'excesso de prazo'. O alegado constrangimento suportado
pelo Paciente decorre de ato de autoridade administrativa e não judicial.
Assim já decidiu neste E. Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS Furto qualificado Execução penal
Processo de execução cadastrado Paciente que cumpre
pena em estabelecimento inadequado com o regime prisional
que foi condenado Pleito de imediata transferência ou
concessão de prisão albergue domiciliar Inadmissibilidade
Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como
coatora
Ordem
denegada.”.
(Habeas
Corpus
no
2006675-52.2017.8.26.0000, 4a Câmara Criminal, rel. Des.
Camilo Léllis, j. 25.04.2017).
“Habeas Corpus. Paciente condenado ao regime semiaberto.
Falta de vaga adequada no sistema penitenciário.
Impossibilidade de imediata transferência ou de que aguarde
a vaga em prisão albergue domiciliar. Medidas que
implicariam
violação
aos
princípios
igualdade,
razoabilidade e proporcionalidade. Ordem denegada.”.
(Habeas Corpus no 2248312-33.2016.8.26.0000, 6a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Correa, j. 23.02.2017).
“HABEAS CORPUS
Pretensão de imediata remoção a
estabelecimento próprio, para cumprimento de pena em
regime semiaberto ou para aguardar em regime aberto a
abertura de vaga Impossibilidade de apreciação diretamente
por esta instância Pedido que deve ser formulado perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088575-52.2020.8.26.0000 -Voto no 10.868
4
juízo de primeiro grau. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.”.
(Habeas Corpus no 0046123-03.2016.8.26.0000, 3a Câmara
Criminal, rel. Des. Cesar Mecchi Morales, j. 13.09.2016).
“HABEAS CORPUS. Execução Penal Réu promovido para
o regime semiaberto que é mantido no regime fechado
aguardando a transferência. Cumprimento de pena em
regime mais gravoso do que o devido. Caracterização de
constrangimento ilegal. Inocorrência. Necessidade de prazo
razoável para as providências administrativas pelo Estado.
Ordem
denegada.”
(Habeas
Corpus
no
0199353-70.2013.8.26.0000, 16a Câmara Criminal, rel.
Newton Neves, j. 28.01.2014).
“PENAL. 'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO DE PENA.
AUSÊNCIA DE VAGA EM REGIME CARCERÁRIO.
Pretendida determinação de imediata transferência ao
regime cuja progressão fora deferida, mas não efetivada por
falta de vagas, ou colocação em prisão de albergue
domiciliar até a disponibilização. Ação que não pode ser
conhecida.
Competência não reconhecida. Eventual constrangimento
ilegal decorrente da não transferência de penitente a regime
para o qual teve sua progressão deferida, não é imputável ao
Juízo das Execuções da localidade, mas à Secretaria de
Administração Penitenciária, a qual não cumpriu a remoção
determinada.
Dessa
feita,
por
provir,
o
suposto
constrangimento ilegal, de ato de responsabilidade de
Autoridade
Administrativa,
sem foro
privilegiado, a
competência para examinar e apreciá-lo é do Juízo de
Primeira Instância. Juízo impetrado que tomou todas as
providências que estavam ao seu alcance, incumbindo, de
fato, efetivação da determinação, ao Poder Executivo.
Inaplicabilidade, na espécie, da Súmula Vinculante de no 56,
do C. STF. Vulneração do provimento que, de todo o modo,
justificaria, em verdade, o ajuizamento de Reclamação. Art.
103-A, §3o, da CF/88. Precedente desta C. Câmara.
Ação não conhecida.”. (Habeas Corpus no 2010638-
97.2019.8.26.0000, 8a Câmara Criminal, rel. Alcides Malossi
Junior, j. 28.03.2019).
Ora, inexistiu comprovada oposição do MM. Magistrado a
quo aos interesses do Paciente, sendo certo que foi determinada a utilização da própria r.
decisão como mandado de intimação e como guia de transferência a estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088575-52.2020.8.26.0000 -Voto no 10.868
5
prisional de regime semiaberto (fls. 09/10).
Desse modo, tudo indica que o Paciente aguarda, como
alegado, desde 03/04/2020, por vaga em regime menos gravoso, não por desídia do Poder
Judiciário, mas por ato da Autoridade Administrativa Penitenciária, que, supostamente, não
cumpriu a ordem judicial.
No mais, ressalto que não se desconhece o conteúdo da
Súmula Vinculante no 56, do C. STF, contudo, é notório que ela se dirige precipuamente ao
Poder Executivo.
Nesse seguimento, como bem anotado pelo E. Des. Maurício
Valala em recente julgado, “(...) o art. 103-A da CF/88 é claro ao dispor que tais súmulas
vinculam também a Administração Pública; caso em que se justifica reclamação direta ao
STF. Desse modo, está-se diante, inclusive, de inadequação da via eleita”1.
Por fim, anoto que aguardar vaga em regime aberto ou em
prisão domiciliar são questões que devem ser apreciadas pelo MM. Juízo da Execução, sob
pena de violação a preceito constitucional, dada a supressão de Instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da impetração.
Ely Amioka
Relatora
1 (Habeas Corpus no o 2153701-83.2019.8.26.0000, 8a Câmara Criminal, rel. Mauricio Valala, j. 15.08.2019).